Tribunal: TJPA
Processo: 0002313-74.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0002313-74.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FABIO SABINO DE OLIVEIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Administrativo. Agravo Interno Em Agravo de Instrumento.
Ação Declaratória de Nulidade de Atos Administrativos em Comissão Parlamentar de Inquérito. Inexistência de Prejudicialidade.
Reforma da Decisão Monocrática Agravada por Erro Material.
Agravo de Instrumento. Ausência de Probabilidade do Direito Diante da Natureza inquisitorial e administrativa do procedimento investigativo.
Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1-Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática que
deu
provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público,
que fora interposto contra decisão do Juízo de primeira instância que deferiu tutela provisória de urgência para sustar os efeitos do relatório conclusivo da Comissão Parlamentar de Inquérito, em relação ao ora Agravante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

II.Questão em discussão

2-A questão reside em verificar a decisão monocrática que deu
provimento ao Agravo de Instrumento, para desconstituir a decisão agravada e, em decorrência do encerramento dos trabalhos da CPI, extinguir a ação.

III.Raz
õ
es de decidir

3-Erro Material. Trata-se na origem de Ação Declaratória de Nulidade de Atos Administrativos expedidos por Comissão Parlamentar de Inquérito com Pedido de Tutela de Urgência, de modo que existente erro material na decisão ora agravada, que tratou a questão como Mandado de Segurança e aplicou a jurisprudência do STF quanto à prejudicialidade da ação mandamental em razão da extinção da CPI.

4-
Mérito do Agravo de Instrumento.
O Ministério Público pretende a reforma da decisão do Juízo de primeira instância, que deferiu o pedido de tutela antecipada provisória de urgência para sustar os efeitos do relatório conclusivo da Comissão Parlamentar de Inquérito, residindo a controvérsia em saber se a não renovação da intimação do indiciado para ser ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito acarreta nulidade.

5-É certo que "
As Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) possuem poderes instrutórios próprios das autoridades judiciais, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, e, por isso, ‘o atendimento à convocação, em verdade, configura uma obrigação imposta a todo cidadão, e não uma mera faculdade jurídica’ ( HC nº 201.912 -MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , DJe de 18/5/21). 2. O privilégio contra a autoincriminação se aplica a qualquer pessoa, independentemente de ser ouvida na condição de testemunha ou de investigada (HC nº 79.812/SP, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 16/12/01 e HC nº 92.371/DF-MC, decisão monocrática, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 3/9/07).”
. (STF - HC: 233312 DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, J. 24/10/2023, Segunda Turma, Pub. 08-01-2024).

6-Desta forma, o fato de o Agravante não ter sido novamente chamado para depor, por si só, não gera nulidade da Comissão ou mesmo de seu relatório conclusivo, sendo certo que a Comissão Parlamentar de Inquérito é instrumento para que o Poder Legislativo exerça sua função de fiscalizar a Administração Pública, sendo sua conclusão enviada ao Ministério Pública para que ajuíze ação ou promova seu arquivamento, de forma que, em caso de haver o ajuizamento de ação, serão garantidos à parte demandada todos os direitos inerentes ao devido processo legal.

7-Mesmo em sede de inquérito criminal, a ausência de interrogatório do réu não gera nulidade, senão vejamos o precedente do STJ.

8-Importa registrar que o direito a não autoincriminação utilizada como fundamento da decisão agravada e trazida nas decisões do STF transcritas, se referem ao direito de o indiciado ou a testemunha permanecerem em silêncio, não produzindo provas contra si mesmo, o que não leva à presunção de prática delituosa.

9-Assim, diante da inexistência de probabilidade do direito, impõe-se a reforma da decisão agravada que concedeu a tutela provisória para sustar o relatório conclusivo da CPI em q
uestão, devendo ser mantido o provimento ao Agravo de Instrumento pelos presentes fundamentos.

V.Dispositivo

10- Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.

______________

Dispositivo relevante citado
:

Jurisprud
ê
ncia relevante citada
:
STF - HC: 233312 DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, J. 24/10/2023, Segunda Turma, Pub. 08-01-2024;

STJ - AgRg no RHC: 153352 SP 2021/0285996-2, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, J. 14/12/2021, SEXTA TURMA, Pub. 17/12/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO, voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 de fevereiro a 06 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(processo nº

0002313-74.2017.8.14.0000), interposto por FÁBIO SABINO DE OLIVEIRA RODRIGUES contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão de decisão monocrática de minha relatoria,
nos autos do
Agravo de Instrumento
, interposto pelo Ministério Público.

A decisão monocrática foi proferida com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para desconstituir a decisão agravada e, em decorrência do encerramento dos trabalhos da CPI, extinguir a ação, por inadequação da via eleita, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XII, d, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
(...)”

Em razões recursais,
o Agravante aduz que a decisão recorrida, incorreu em erro já que a ação manejada pelo Recorrente foi Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo e não Mandado de Segurança, bem como, incorreu em
viola
çã
o ao contradit
ó
rio e ampla defesa, direito de peti
çã
o e devido processo legal, j
á
que

a inadequação da via eleita
n
ã
o fora submetido
à
aprecia
çã
o desse Ju
í
zo.

Defende ter havido a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, uma vez que o Juízo singular proferiu nova decisão interlocutória em que acrescentou a nova fundamentação de direito para manter a liminar concedida.

Sustenta a necessidade de manutenção da decisão que concedeu a tutela na origem.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, pugnando pelo não provimento do Agravo Interno.

É o relato do necessário.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo Interno por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão reside em verificar a decisão monocrática que deu
provimento ao Agravo de Instrumento, para desconstituir a decisão agravada e, em decorrência do encerramento dos trabalhos da CPI, extinguir a ação.

Dos autos, observa-se que se trata na origem de Ação Declaratória de Nulidade de Atos Administrativos expedidos por Comissão Parlamentar de Inquérito com Pedido de Tutela de Urgência, de modo que existente erro material na decisão ora agravada, que tratou a questão como Mandado de Segurança e aplicou a jurisprudência do STF quanto à prejudicialidade da ação mandamental em razão da extinção da CPI.

Assim, diante da superação do erro material apontado pelo ora Agravante, faz-se necessário enfrentar a questão trazida no Agravo de Instrumento em que o Ministério Público pretende a reforma da decisão do Juízo de primeira instância, que deferiu o pedido de tutela antecipada provisória de urgência para sustar os efeitos do relatório conclusivo da Comissão Parlamentar de Inquérito, processo nº 175, autorizada pela Portaria nº 011/2013, de 22.10.2013, em relação a Fabio Sabino de Oliveira Rodrigues, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sobre a questão trazida pelo Ministério Público em seu Agravo de Instrumento quanto à ausência de objeto que possa sustentar pretensão da demanda, uma vez que o relatório conclusivo da comissão permanente parlamentar de inquérito já foi finalizado e aprovado pelo Plenário da Câmara Municipal e remetido ao Ministério Público e ao Chefe Executivo Municipal, tal não merece prosperar, uma vez que se trata de ato que pretende anular o relatório conclusivo da CPI.

A seu turno, a questão prejudicial trazida pela parte contrária também não merece amparo, uma vez que a nova decisão prolatada pelo Juízo de origem, não altera a substância do ato.

No mérito, a controvérsia está em saber se a não renovação da intimação do indiciado para ser ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito acarreta nulidade.

É certo que "
As Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) possuem poderes instrutórios próprios das autoridades judiciais, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, e, por isso, ‘o atendimento à convocação, em verdade, configura uma obrigação imposta a todo cidadão, e não uma mera faculdade jurídica’ ( HC nº 201.912 -MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , DJe de 18/5/21). 2. O privilégio contra a autoincriminação se aplica a qualquer pessoa, independentemente de ser ouvida na condição de testemunha ou de investigada (HC nº 79.812/SP, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 16/12/01 e HC nº 92.371/DF-MC, decisão monocrática, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 3/9/07).”
. (STF - HC: 233312 DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, J. 24/10/2023, Segunda Turma, Pub. 08-01-2024).

Desta forma, o fato de o Agravante não ter sido novamente chamado para depor, por si só, não gera nulidade da Comissão ou mesmo de seu relatório conclusivo, sendo certo que a Comissão Parlamentar de Inquérito é instrumento para que o Poder Legislativo exerça sua função de fiscalizar a Administração Pública, sendo sua conclusão enviada ao Ministério Pública para que ajuíze ação ou promova seu arquivamento, de forma que, em caso de haver o ajuizamento de ação, serão garantidos à parte demandada todos os direitos inerentes ao devido processo legal.

Mesmo em sede de inquérito criminal, a ausência de interrogatório do réu não gera nulidade, senão vejamos o precedente do STJ, abaixo transcrito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO NO INQUÉRITO POLICIAL.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. (...). 2 . (...). 3.
Não há nulidade na ausência de interrogatório do investigado no curso do inquérito policial, ante a natureza inquisitorial e administrativa do procedimento investigativo
. 4.
É cabível a instauração de inquérito policial a partir do encontro fortuito de provas que apontem para o envolvimento de pessoas distintas ou para a existência de crime diverso daquele inicialmente em apuração
. 5. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso . Não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou a repetição dos termos da impetração. 6. O acréscimo de requerimentos em agravo regimental configura inovação recursal, que não é cabível nesse meio de impugnação e, por isso mesmo, não comporta conhecimento. No caso em exame, a defesa não suscitou a inobservância do art . 316, parágrafo único, do CPP no recurso em habeas corpus, mas apenas no regimental. 7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(STJ - AgRg no RHC: 153352 SP 2021/0285996-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021 - grifei)

Importa registrar que o direito a não autoincriminação utilizada como fundamento da decisão agravada e trazida nas decisões do STF transcritas, se referem ao direito de o indiciado ou a testemunha permanecerem em silêncio, não produzindo provas contra si mesmo, o que não leva à presunção de prática delituosa.

Assim, diante da inexistência de probabilidade do direito, impõe-se a reforma da decisão agravado que concedeu a tutela provisória para sustar o relatório conclusivo da CPI em q
uestão, devendo ser mantido o provimento ao Agravo de Instrumento pelos presentes fundamentos

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para afastar a prejudicialidade da ação proposta na origem e, no mérito, para DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, reformando-se a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2025